Tribunal: TJPA
Processo: 0814991-44.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10928 - Competência do Órgão Fiscalizador
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814991-44.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: VALCINEI DOS SANTOS MARTINS

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VEÍCULO ARREMATADO EM LEILÃO. DÉBITOS ANTERIORES. RESPONSABILIDADE DO DETRAN. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto pelo DETRAN/PA contra decisão monocrática que manteve tutela de urgência determinando a transferência de veículo arrematado em leilão, com suspensão de débitos anteriores à arrematação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) validade da decisão monocrática proferida com base em jurisprudência dominante; e (ii) responsabilidade do DETRAN/PA pela desvinculação de débitos para viabilizar a transferência do veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O Regimento Interno do TJPA permite julgamento monocrático quando o recurso contrariar jurisprudência dominante.

4.A arrematação em hasta pública constitui aquisição originária, sub-rogando os débitos no preço da venda, conforme o art. 130, parágrafo único, do CTN.

5.A Resolução CONTRAN nº 623/2016 impõe ao DETRAN a obrigação de desvincular os débitos anteriores à arrematação e viabilizar a transferência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.É válida a decisão monocrática fundada em jurisprudência dominante, conforme Regimento Interno do TJPA.

2.A arrematação em hasta pública exime o arrematante dos débitos anteriores, que se sub-rogam no valor da venda.

Compete ao DETRAN promover a desvinculação de débitos e a transferência do veículo arrematado.

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 130, parágrafo único; CPC, art. 932, III a V; RITJPA, art. 133, XI; Resolução CONTRAN nº 623/2016, arts. 25, §1º, e 26.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.676.545; TJPA, AI 0810481-61.2019.8.14.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira Do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO,
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ,

em desfavor da decisão monocrática de
Id.
23033069,
que julgou improcedente o Agravo de Instrumento manejado contra decisão interlocutória o qual foi concedida pelo juízo a quo, proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer de Transferência de Veículo, ajuizada por
VALCINEI DOS SANTOS MARTINS, ora agravada.

Na origem, o autor sustenta haver adquirido veículo em leilão promovido pela Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito de Santarém SMT. Contudo, a ausência de desvinculação dos débitos pretéritos à arrematação tem obstado a regularização da transferência de titularidade junto ao DETRAN/PA. Diante disso, pleiteia e obtém tutela de urgência, pela qual o juízo de primeiro grau determina a suspensão dos referidos encargos anteriores à arrematação e impõe aos réus o dever de promover, no prazo de 10 (dez) dias, a transferência da propriedade do bem ao autor, sob pena das sanções legais.

Irresignada, a autarquia estadual interpõe agravo de instrumento, alegando ser inviável o cumprimento integral da decisão, especialmente quanto ao IPVA, cuja competência executiva é atribuída à SEFA/AM, sendo o DETRAN/PA responsável apenas pela taxa de licenciamento anual. Sustenta, ainda, ilegitimidade passiva, sob o argumento de que as multas incidentes sobre o veículo foram aplicadas por diversos órgãos autônomos, não sendo da sua alçada a exclusão dos respectivos débitos.

A decisão monocrática ora recorrida negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela autarquia, sob o fundamento de que não restaram evidenciados os requisitos autorizadores à concessão da tutela recursal. Nos exatos termos do decisum:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO ARREMATADO EM HASTA PÚBLICA. SUSPENSÃO DE DÉBITOS ANTERIORES À ARREMATAÇÃO. COMPETÊNCIA DO DETRAN E ÓRGÃOS CORRELATOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo DETRAN/PA contra decisão interlocutória que concedeu tutela de urgência para suspender a exigibilidade de débitos de IPVA e multas anteriores à arrematação de veículo, determinando a transferência de propriedade ao arrematante Valcinei dos Santos Martins.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a competência do DETRAN/PA para suspender débitos de IPVA e multas anteriores à arrematação; e (ii) definir a responsabilidade da autarquia pela regularização de débitos pendentes em casos de leilão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 130 do CTN, os débitos anteriores à arrematação sub-rogam-se no valor obtido com a venda, eximindo o arrematante de tais obrigações.

4. A Resolução 623/2016 do CONTRAN estabelece que o órgão de trânsito deve proceder à desvinculação dos débitos até a data do leilão, competindo-lhe a regularização de registros do veículo.
5. Jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reconhece a natureza originária da aquisição em hasta pública, conferindo ao arrematante a titularidade livre de ônus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A arrematação em hasta pública exime o arrematante de débitos anteriores, sub-rogando-se estes no preço obtido com a venda, cabendo ao órgão de trânsito a transferência do bem sem pendências."

.................................................................................................

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 130; Resolução CONTRAN nº 623/2016.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.676.545; TJPA, AI 0810481-61.2019.8.14.0000.

Inconformado
o agravante interpõe o presente
Agravo Interno
,
alegando em síntese
que a decisão impugnada foi proferida sem observância das hipóteses taxativas de decisão monocrática previstas nos arts. 1.011, I, e 932, III a V, do CPC, ancorando-se apenas em jurisprudência de caráter persuasivo, não vinculante.

O agravante afirma, ainda, que a ordem judicial consubstancia obrigação de impossível cumprimento, uma vez que a competência para desvinculação dos débitos tributários pertence exclusivamente à Secretaria da Fazenda do Estado do Amazonas (SEFA-AM) e ao DETRAN/AM, sendo incabível a imputação de tal dever ao DETRAN/PA. Alega, ademais, que inexiste qualquer comprovação de fraude ou de envolvimento da autarquia para justificar a medida imposta.

Argumenta, por fim, que a decisão monocrática impôs risco de lesão grave e de difícil reparação à autarquia, ao cominar multa pelo não cumprimento de determinação inviável, esvaziando o objeto da demanda sem deliberação colegiada.

Requer, portanto, a reconsideração da decisão ou, alternativamente, a submissão do recurso ao Colegiado para o devido julgamento.

Não foram apresentadas as contrarrazões,
conforme certidão Id.
24438786
.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto, que o recurso não comporta provimento
.

Reexaminando o caso concreto, é
forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste Agravo não merecem prosperar, porquanto
a agravante retome os fundamentos expendidos no Agravo de Instrumento, não logra apresentar elementos novos ou argumentos suficientemente relevantes que infirmem a fundamentação da decisão monocrática. Ao revés, o recurso interno limita-se a reiterar as teses já deduzidas, sem trazer qualquer dado superveniente ou elemento probatório adicional que autorize a reforma do entendimento anteriormente firmado.

Sustenta o agravante, em sede preliminar, sobre a decisão ter cito julgada monocraticamente por suposta inobservância das hipóteses taxativas previstas no art. 932, III a V, do Código de Processo Civil. Afirma que o julgado se amparou em jurisprudência de caráter meramente persuasivo, e não dominante ou vinculante, o que tornaria incabível o julgamento unipessoal da causa.

Sem razão, contudo.

A tese recursal parte de uma premissa equivocada ao analisar o art. 932 do CPC de forma isolada, desconsiderando a sua necessária interpretação sistemática com as normas que regem o funcionamento desta Corte de Justiça.

Com efeito, o dispositivo processual geral deve ser analisado conjuntamente com o art. 133 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça,
que, ao tratar da competência do Relator, autoriza expressamente o julgamento monocrático em hipóteses como a dos autos. Vejamos:

"Regimento Interno

Art. 133. Compete ao Relator:

(...)

XI - negar provimento ao recurso contrário:
a) à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal;
b) ao acórdão proferido pelo STF ou STJ no julgamento de recursos repetitivos;
c) ao entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;
d)
à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores;
" (grifo nosso).

Como se vê, a alínea 'd' do inciso XI do referido artigo regimental confere ao Relator a prerrogativa de negar provimento ao recurso manifestamente contrário à jurisprudência dominante, seja deste Tribunal ou das Cortes Superiores. Tal permissivo visa imprimir maior efetividade e celeridade à prestação jurisdicional, em consonância com os princípios da economia processual e da razoável duração do processo, sem que isso represente ofensa ao devido processo legal ou ao princípio do juiz natural.

A alegação de que os julgados citados na decisão recorrida são "meramente persuasivos" não descaracteriza a sua conformidade com a jurisprudência dominante sobre a matéria, que é pacífica no sentido da responsabilidade do órgão de trânsito pela desvinculação de débitos em veículos arrematados em leilão. A decisão monocrática, portanto, não inovou, mas apenas aplicou entendimento já consolidado.

Ademais, é essencial destacar que a modalidade de julgamento monocrático se fundamenta na autonomia dos tribunais para dispor sobre sua competência e o funcionamento de seus órgãos, estando plenamente alinhada com as disposições do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, conforme prevê o artigo 21, § 1º.

Este, aliás, é o entendimento consolidado nesta Egrégia Corte, que em casos análogos já rechaçou a mesma tese ora ventilada pelo agravante:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. (...) ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA PELA INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 932 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUTONOMIA DOS TRIBUNAIS. CORRESPONDÊNCIA COM O REGIMENTO INTERNO DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

(...)
2. O art. 932, inciso VIII do CPC/15, deve ser analisado conjuntamente com o art. 133 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que possibilita o julgamento monocrático do recurso com fundamento em jurisprudência dominante deste E. Tribunal de Justiça e dos Tribunais Superiores.
3. A modalidade de julgamento monocrático com base em jurisprudência dominante da Corte Suprema, além de estar dentro da autonomia dos tribunais, está de acordo com o Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, art. 21, XX, § 1º.

(...)
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0806199-77.2019.8.14.0000 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/03/2023)

Dessa forma, não há que se falar em nulidade ou
error in procedendo
, uma vez que a decisão monocrática foi proferida em estrita observância das normas processuais e regimentais aplicáveis ao caso, estando devidamente fundamentada em jurisprudência dominante sobre o tema.

Superada a questão preliminar, passo ao mérito. A controvérsia cinge-se à responsabilidade do DETRAN/PA em promover a desvinculação de débitos pretéritos à arrematação de veículo em leilão, a fim de viabilizar a transferência de propriedade.

A matéria é pacífica na jurisprudência e regida por normas claras. A aquisição de bem em hasta pública é considerada forma de aquisição originária, extinguindo-se os ônus que sobre ele recaíam. O arrematante recebe o bem livre e desembaraçado de quaisquer débitos, que se sub-rogam no preço pago.

É o que dispõe o artigo 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional:

Art. 130. (...)

Parágrafo único. No caso de arrematação em hasta pública, a sub-rogação ocorre sobre o respectivo preço.

Tal entendimento, embora topograficamente relacionado a bens imóveis, é aplicado por analogia aos bens móveis, como veículos, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. IMÓVEL ARREMATADO EM HASTA PÚBLICA. MODALIDADE DE AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA DA PROPRIEDADE, LIVRE DOS ÔNUS ATÉ ENTÃO EXISTENTES. (...) 1. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ, no sentido de que, nos casos em que a alienação do imóvel ocorreu em hasta pública, a adjudicação em hasta pública extingue o ônus do imóvel arrematado, que passa ao arrematante livre e desembaraçado de qualquer responsabilidade, sendo, portanto, considerada aquisição originária. (...)”

(STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1.676.545, Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado em 15/08/2017).

A tese de ilegitimidade passiva e impossibilidade de cumprimento da obrigação, reiterada no presente Agravo Interno, não se sustenta. A
Resolução nº 623/2016 do CONTRAN
é categórica ao atribuir ao órgão executivo de trânsito a responsabilidade pela regularização do registro do veículo leiloado. Vejamos:

Art. 25. (...)

§1º.
O órgão ou entidade executivo de trânsito de registro do veículo
, confirmada a realização do procedimento,
deverá proceder à desvinculação dos débitos e demais ônus incidentes sobre o prontuário do veículo leiloado existentes até a data do leilão
(...).

Art. 26. O veículo conservado, destinado à circulação,
será entregue ao arrematante, livre e desembaraçado de quaisquer ônus
(...).

Portanto, a legislação de trânsito impõe ao DETRAN/PA, na qualidade de órgão executivo de trânsito, o dever de efetivar os procedimentos necessários à desvinculação dos ônus, ainda que originados em outras unidades da federação ou aplicados por outros órgãos autuadores.

Nesse sentido vem decidindo esta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, E LUCROS CESSANTES. COMPRA DE VEÍCULO EM LEILÃO PROMOVIDO PELO DETRAN/PA. SENTENÇA QUE DEU IMPROCEDÊNCIA AOS PEDIDOS. ARGUIÇÃO DE DIREITO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACOLHIDA. ÔNUS DO AUTOR COMPROVAR O FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO À TÍTULO DE PRESUNÇÃO. ARGUIÇÃO DE DIREITO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACOLHIDA. DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA (CONDUTA ILÍCITA, DANO E NEXO CAUSAL. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA À UNANIMIDADE. 1 - Preliminar de ilegitimidade passiva do Estado do Pará suscitada em contrarrazões. Quanto a alegação de ilegitimidade passiva do Estado do Pará, razão assiste ao apelado, considerando que não há nos autos discussão quanto a cobrança indevida do Imposto sobre a Propriedade de Veículo Automotor – IPVA, cujo lançamento, cobrança ou cancelamento do débito tributário referente compete à Secretaria de Estado de Fazenda, cabendo ao DETRAN apenas informar a existência do débito. 2 – Mérito. No presente caso, verifico a necessidade de reforma da sentença, pois junto com sua inicial, o autor juntou documentos emitidos pelo DETRAN/PA que demonstram a existência das multas realizadas em data anterior a retirada do veículo arrematado no leilão em questão. Assim, verifica-se a responsabilidade do DETRAN ao ter descumprido o previsto no Edital 002/2017 do leilão e o disposto na legislação pátria. 3 - Outrossim, a arrematação de um bem em hasta pública é forma de aquisição originária, razão pela qual, diferentemente da transferência do domínio do bem por negócio jurídico, não há responsabilização do arrematante em face dos débitos anteriores. 4 - Assim, em que pese ter o DETRAN demonstrado que efetuou desvinculação das multas anteriores a 20/04/2017, pela leitura do conjunto probatório dos autos, verifica-se que houve injustificável demora na retirada dos débitos sobre o veículo adquirido em leilão, o que somente ocorreu após a data do ajuizamento da ação, devendo ser julgado procedente o pedido inicial, referente a baixa de todas as multas anteriores a data de retirada das motas adquiridas no leilão. 5 – Lucros cessantes. Quanto ao pedido do autor de lucros cessantes, não vislumbro sua caracterização, pois não há como afirmar que a moto HONDA BIS 125 ES/PRETA, PLACA OSX7087, CHASSI 9C2JC4820DR090246, teria como finalidade a geração de ganhos, ou que o autor deixou de receber ou lucrar algo em razão da não regularização do veículo. 6 – Dano moral. Neste viés, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo que merece reforma a sentença recorrida, para que o julgamento se adeque a jurisprudência deste Egrégio Tribunal, para que o autor seja condenado em danos morais, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 7- Ante a reforma da sentença e a sucumbência mínima do autor, inverto o ônus de sucumbência, condenando o DETRAN/Pa ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados pelo juízo de primeiro grau. 8 – Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora. Belém (Pa), data de registro no sistema. Desa. EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 00030026120188140040 18075229, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 19/02/2024, 1ª Turma de Direito Público)

.................................................................................................

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. BEM ARREMATADO EM LEILÃO. NEGATIVA DE TRANSFERÊNCIA DO BEM. PENDÊNCIA DE MULTAS E IPVA PRETÉRITOS. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PESSOAL DO ADQUIRENTE. SUSPENSÃO DE MULTAS E DÉBITOS LANÇADOS SOBRE O BEM ARREMATADO. ÔNUS RECAÍDOS SOBRE O BEM. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. DÉBITOS DEVEM SER ABATIDOS DO VALOR AFERIDO NO LEILÃO DO VEÍCULO E NÃO REPASSADOS AO ARREMATANTE. RESPONSABILIDADE DO DETRAN. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Em que pese a Autarquia Pública Estadual alegar que foi procedida a atualização dos débitos o veículo arrematado, cabe ao agravante proceder as devidas comunicações à fazenda estadual acerca da quitação dos débitos do IPVA do automóvel, que passaram a ser sua responsabilidade quando procedeu ao leilão do bem móvel. Inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas que ensejem acolhimento do pedido do Agravante, logo, sendo as razões do recurso praticamente as mesmas do recurso ao qual neguei provimento, mantem-se inalterada a decisão agravada em todos os seus termos. Agravo interno conhecido e improvido. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0800902-21.2021.8.14.0000 – Relator (a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/06/2021)

.................................................................................................

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. BEM ARREMATADO EM LEILÃO. NEGATIVA DE TRANSFERÊNCIA DO BEM. PENDÊNCIA DE MULTAS E IPVA PRETÉRITOS. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PESSOAL DO ADQUIRENTE. SUSPENSÃO DE MULTAS E DÉBITOS LANÇADOS SOBRE O BEM ARREMATADO. ÔNUS RECAÍDOS SOBRE O BEM. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. DÉBITOS DEVEM SER ABATIDOS DO VALOR AFERIDO NO LEILÃO DO VEÍCULO E NÃO REPASSADOS AO ARREMATANTE. RESPONSABILIDADE DO DETRAN. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Em que pese a Autarquia Pública Estadual alegar que foi procedida a atualização dos débitos o veículo arrematado, cabe ao agravante proceder as devidas comunicações à fazenda estadual acerca da quitação dos débitos do IPVA do automóvel, que passaram a ser sua responsabilidade quando procedeu ao leilão do bem móvel. Inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas que ensejem acolhimento do pedido do Agravante, logo, sendo as razões do recurso praticamente as mesmas do recurso ao qual neguei provimento, mantem-se inalterada a decisão agravada em todos os seus termos. Agravo interno conhecido e improvido. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0800902-21.2021.8.14.0000 – Relator (a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/06/2021)

Portanto, a decisão monocrática atacada aplicou corretamente o direito e a jurisprudência dominante deste Tribunal, não havendo razões para sua reforma.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 09/09/2025